Tribunal: TJPA
Processo: 0840972-89.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840972-89.2017.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo DETRAN/PA contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Allianz Seguros S/A, determinando a baixa definitiva do registro de veículo sinistrado com perda total, independentemente da apresentação de placas e recorte do chassi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão quanto à necessidade de recorte do chassi e das placas para fins de baixa do registro veicular, e (ii) contradição ao aplicar o art. 126 do CTB sem observância à legislação infralegal do CONTRAN, notadamente a Resolução nº 967/2022, além da suposta violação ao princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição, uma vez que o acórdão analisou expressamente a possibilidade de baixa do registro veicular com fundamento no art. 126 do CTB, interpretado em consonância com a Resolução CONTRAN nº 967/2022, a qual admite a ausência de placas e recorte do chassi em casos devidamente justificados mediante termo de responsabilidade.
4. Inviabilidade de rediscussão do mérito do acórdão por meio de embargos de declaração.
5. Ausência de vício que justifique a modificação do julgado, sendo evidente a intenção de rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo colegiado.
6. Consideração expressa do prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O art. 126 do CTB, com redação dada pela Lei nº 14.440/2022, permite a baixa de veículo sinistrado por iniciativa da seguradora, dispensando a apresentação de placas e recorte do chassi quando justificada a inexistência desses elementos. 2. A Resolução CONTRAN nº 967/2022 admite exceções mediante termo de responsabilidade, não configurando afronta ao princípio da legalidade o deferimento judicial da baixa nos termos interpretados pelo acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTB, art. 126; Lei nº 14.440/2022; Resolução CONTRAN nº 967/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJRS, ApCív nº 5180477-02.2022.8.21.0001, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 23/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - Detran/PA
, contra o Acórdão de ID nº 22132973, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada,
ajuizada por
Allianz Seguros S/A
, em face do ora embargante.

Em síntese, a autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer aduzindo que celebrou contrato de seguro automotivo com o cliente e este se envolveu em um acidente, ocasionando um dano superior a 75% do valor de mercado ao veículo. Sendo assim, a seguradora pagou a indenização devida ao segurado e obteve a propriedade do automóvel.

Discorreu que devido o extravio das placas e dos recortes do chassi do automóvel não tem conseguido obter a baixa do registro do veículo, portanto requereu a determinação judicial para que seja determinado ao DETRAN, a realização da transferência do veículo.

Em contestação, a
autarquia de trânsito
defende ser a parte autora ilegítima para requerer nos autos, tendo em vista que o veículo ainda consta no nome do antigo dono, bem como argumenta a ilegitimidade passiva do diretor do DETRAN para figurar como autoridade coatora e, no mérito, sustenta que não pode haver a baixa do veículo sem a entrega do chassi e das placas, em observância à resolução nº 11/98 do CONTRAN.

O
Ministério Público
se posicionou pela procedência dos pedidos.

Sobreveio a sentença, nos seguintes termos:

A partir do dia 1º de junho de 2022, revogando a Resolução nº 11/1998, entrou em vigor a Resolução CONTRAN nº 967, de 17/05/2022, que “estabelece critérios para a baixa do registro de veículos, bem como os prazos para efetivação”.

O art. 8º da mencionada Resolução 967/2022 assim dispõe:

“Art. 8º O requerimento de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há dez anos ou mais e que contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV), das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, conforme modelo estabelecido no Anexo II, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade. Parágrafo único. No caso previsto no caput, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.”

Note-se que a regulamentação em vigor admite a possibilidade de baixa do registro com fundamento na inexistência do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, mediante termo de responsabilidade civil e criminal.

No presente caso, a parte autora, além de ter firmado declaração de extravio das placas e recorte de chassi datada de 17/10/2012, declinou, em recente manifestação, que o veículo se encontra em seu pátio, à disposição do Poder Público.

Outro requisito para que ocorra a baixa definitiva do registro é o pagamento dos débitos vinculados ao veículo.

Em consulta detalhada junto ao DETRAN-PA, para o veículo objeto do presente feito (Placa NSL0705/PA, RENAVAM 225792761, CHASSI 9BWDA05U9BT006879), contata-se que nada consta quanto a infrações, havendo informação apenas do IPVA no valor de R$ 15.757,08.

Essa situação, ao meu sentir, não configura obstáculo à baixa definitiva, sobretudo diante do disposto no art. 6º da Lei estadual nº 6.017, de 30/12/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, segundo o qual “a Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro”. Ademais, nos termos do art. 13 da mencionada lei, "o lançamento do imposto será efetuado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda e poderá ser cobrado mediante acordo com o órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento, registro, inscrição ou matrícula".

Por todas as razões acima delineadas,
rejeito
as preliminares suscitadas na contestação e
julgo procedente
a ação, determinando ao DETRAN/PA que proceda à baixa definitiva do registro do veículo identificado nos autos, de P l a c a N S L 0 7 0 5 / P A , R E N A V A M 2 2 5 7 9 2 7 6 1 , C H A S S I 9BWDA05U9BT006879.

Sem condenação em custas, ante a isenção legal (Lei estadual nº 8.328/2015, art. 40, I).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado com base no IPCA-E a contar da data do ajuizamento da ação e juros de mora a contar da intimação (CPC, art. 85, § 3º, I).

Sentença que não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (CPC, art. 496, § 3º, II).”

Inconformado, o
DETRAN
interpôs recurso de
Apelação Cível
, aduzindo, inicialmente, que o proprietário do veículo não autorizou a baixa, e nem faz parte da ação, apontou ainda, que somente após a transferência de propriedade pode ser realizada a baixa por parte da empresa de seguros, observando-se os requisitos descritos no CTB e Resolução nº 11/1998-CONTRAN c/c a Resolução nº 661/2017- CONTRAN. Assim pugnou pelo conhecimento e provimento ao recurso, para modificar a sentença de primeiro grau.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito.

O Ministério Público de segundo grau, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

Os autos vieram conclusos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento, nos seguintes termos:

Face o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Inconformado, face a esse Acórdão, o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN/PA
, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão referente ao não enfrentamento ao argumento recursal de que a ausência do recorte do chassi e das placas impossibilita a baixa do registro pelo DETRAN/PA e contradição no que tange ao acolhimento da aplicabilidade do art. 126 do CTB ao caso, e o deferimento da baixa do registro do veículo sem a observância ao princípio da legalidade. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso para que sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão referente ao não enfrentamento ao argumento recursal de que a ausência do recorte do chassi e das placas impossibilita a baixa do registro pelo DETRAN/PA e contradição no que tange ao acolhimento da aplicabilidade do art. 126 do CTB ao caso, e o deferimento da baixa do registro do veículo sem a observância ao princípio da legalidade.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

O apelante afirma a impossibilidade de proceder a baixa do registro do veículo, vez que estão ausentes os recortes do chassi, bem como, frisam a impossibilidade ante a ausência de requerimento do proprietário do automóvel.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art. 126, estabelece a possibilidade de o proprietário de veículo irrecuperável proceder a baixa junto ao órgão de trânsito, e em seu parágrafo primeiro, o aludido artigo remete essa obrigação à empresa de seguros, conforme transcrevo:

“Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. (Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 2 0 1 4 / 2 0 1 4 / L e i / L 1 2 9 7 7 . h t m # a r t 1 8 ] ( V i g ê n c i a ) [ h t t p s : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / _ A t o 2 0 1 1 - 2014/2014/Lei/L12977.htm#art20]

§ 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.
(Incluído pela Lei nº 14.440, de 2022)

[ h t t p s : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / _ A t o 2 0 1 9 - 2022/2022/Lei/L14440.htm#art15]
§ 2º A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do registro.
( I n c l u í d o p e l a L e i n º 1 4 . 4 4 0 , d e 2 0 2 2 ) [ h t t p s : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / _ A t o 2 0 1 9 -2022/2022/Lei/L14440.htm#art15]

Portanto, a irresignação do apelante, aduzindo ausência de previsão legal do pedido não merece prosperar.

Ademias, concluo que o parágrafo segundo do Art. 126 escabece que a presença de débitos fiscais ou multas não impedem a baixa do registro do veículo, possuindo a administração pública realizar a cobrança por meios próprios.

Corroborando com esse entendimento, cito a jurisprudência que caminha no mesmo sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. BAIXA DO VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE RECORTE DE CHASSI.O ART. 126 DO CTB PREVÊ QUE O PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL, OU DEFINITIVAMENTE DESMONTADO, DEVERÁ REQUERER A BAIXA DO REGISTRO, NO PRAZO E FORMA ESTABELECIDOS PELO CONTRAN. AINDA, O ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 11/98 DO CONTRAN PREVÊ QUE A BAIXA DO REGISTRO DE VEÍCULOS É OBRIGATÓRIA SEMPRE QUE O VEÍCULO FOR RETIRADO DE CIRCULAÇÃO.ESTA CORTE TEM ADMITIDO A SUPERAÇÃO DA RESOLUÇÃO, QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DESSA APRESENTAÇÃO. É O CASO DOS AUTOS.RECURSO PROVIDO.”

(TJ-RS - AC: 51804770220228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 23/08/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão e contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025